Tribunal: TJDFT
Processo: 0726160-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. DAÇÃO EM PAGAMENTO. BEM. IMÓVEL. DECISÃO SURPRESA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ART. 10.
1. Há decisão surpresa vedada pelo art. 10 do Código de Processo Civil quando o Juízo de Primeiro Grau reconhece a falta de interesse jurídico processual e extingue o feito sem antes oportunizar às partes a manifestação nos autos ou possibilitar a emenda à petição inicial para suprir o vício processual.
2. Apelação provida.